Tribunal: STF
Processo: ARE 1346128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU A CONTA DE CUSTAS. FORMAL INCONFORMISMO. ARREDAMENTO DAS CUSTAS PARA EMISSÃO DE PRECATÓRIO. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA NA ALÍNEA ‘A’ DO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS, CONFORME ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31/2016. AUSÊNCIA DO USO DE ANALOGIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE (ART. 108 DO CTN). RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II; e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia recursal cinge-se sobre a possibilidade da inclusão de custas para a emissão de precatório.



    Pois bem.



    Observa-se da conta de custas de mov. 174.2, impugnada pela fazenda pública no mov. 183.1, que a contadoria judicial indicou, cobrança de “carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento”, com base na alínea “a” item VII da tabela IX de custas, com a observação de que são “custas para o processamento do precatório, cotadas conforme enunciado orientativo nº 31/2016 do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça - FUNJUS e Ofício Circular nº 1/2018 da”, que assim dispõe: Central de Precatórios



    ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31



    CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. 



    Custas para expedição de Precatório, Requisição de Pequeno Valor (RPV) e Execução Invertida. 



    A Corregedoria-Geral da Justiça consolidou o entendimento de que:



    -As custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea  ‘a’ do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento;



    - As custas para o processamento da Requisição de Pequeno Valor devem ser cotadas com base na Instrução Normativa 03/2008 da Corregedoria-Geral da Justiça, devendo esta ser adaptada ao valor atual da VRC, conforme a Tabela de Custas vigente.



    - As custas da ‘execução invertida’ devem ser cotadas com base no inciso I da Tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: Processo de execução em geral, inclusive de sentença.



    Salienta-se que as decisões judiciais que analisarem e decidirem a questão das custas para o processamento do precatório, Requisição de Pequeno Valor e da execução invertida nos casos concretos prevalecem sobre qualquer orientação administrativa.



    A íntegra dessa decisão, exarada no protocolado SEI nº 0065241-20.2015.8.16.6000, pode ser obtida no documento anexo (grifos).



    As custas para a expedição de precatório e de RPV são tributos que servem para remunerar o serviço judiciário prestado pelos agentes públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, possuindo, assim, natureza jurídica tributária.



    O art. 108 do CTN só permitiu a utilização dos princípios gerais de direito público na hipótese em que não houver disposição legal expressa.



    Por estes motivos, as custas para o processamento do precatório estão corretamente relacionadas à alínea “a” do inciso VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento.



    Consequentemente, in casu, não há utilização de analogia, tampouco violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que congruente a incidência de custas para a expedição de precatório. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente